Tribunal: TCU
Processo: 040.311/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 951/2023-TCU-Plenário Considerando a informação constante nos autos no sentido de que já teria sido determinada, por meio do Ofício SEI 65806/2019/ME (SEI 4974696), a instauração da devida Tomada de Contas Especial (TCE), em relação ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador 46958.000948/2009-01, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 299807 e objeto desta Representação; Considerando, ainda, a conclusão da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) à época da instrução do presente feito no sentido de que o tomador de contas responsável pelo convênio Siafi 299807 vinha tomando as medidas necessárias para estruturação do setor encarregado de analisar as tomadas de contas especiais que lhe são submetidas, não havendo, por conseguinte, necessidade de pronta atuação desta Corte de Contas relativamente aos fatos reportados neste processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os artigos 143, inciso III, 169, inciso V, e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, em conhecer da Representação abaixo identificada, considerá-la parcialmente procedente quanto ao mérito e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 040.311/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Emanoel Mariano Carvalho (CPF XXX.577.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barretos - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.